Tribunal: TJPA
Processo: 0001442-68.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001442-68.2018.8.14.0110

ADVOGADO DATIVO: ELIANE DE ALMEIDA GREGORIO

APELANTE: LUCAS RENAN DE JESUS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. APELANTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MILITANDO CONTRA O RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da imposição da pena militaram em desfavor do apelante os vetores judiciais da culpabilidade e da circunstâncias do crime, cuja apreciação está adequadamente motivada, o que justifica a aplicação da pena no patamar de 03 (três) meses de detenção, não havendo que se falar em desproporcionalidade, ainda que o recorrente seja primário e ostente bons antecedentes.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCAS DE JESUS RENAN SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime do art. 147 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que há desproporcionalidade na imposição da pena, uma vez que é primário e tem bons antecedentes, o que impede que esta seja fixada em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que a reprimenda foi infligida corretamente.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/02/2018, na Cidade de Goianésia do Pará, o apelante, que conviveu em união estável por 10 (dez) anos com a vítima Maiane Constância de Oliveira, a ameaçou de morte no seu local de trabalho, logo após ter registrado boletim de ocorrência policial contra o apelante pela prática do crime de ameaça.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que há desproporcionalidade na imposição da pena, uma vez que é primário e tem bons antecedentes, o que impede que esta seja fixada em patamar superior ao mínimo legal.

Ocorre que na imposição da pena militaram em desfavor do apelante os vetores judiciais da culpabilidade e da circunstâncias do crime, cuja apreciação está adequadamente motivada, o que justifica a aplicação da pena no patamar de 03 (três) meses de detenção (doc. Id nº 6252990, p. 3), não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30
de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/11/2021